Tribunal: TJBA
Processo: 8175846-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175846-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALINE LIBORIO FEITOSA FORTALEZA

Advogado(s)
:
MANOELA LIMA SANTANA, GERALDO SANTOS SOUZA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ERRO EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVAS EXAMINADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8175846-71.2023.8.05.0001
, em que é embargante
ALINE LIBORIO FEITOSA FORTALEZA
e em que é embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça